Tribunal: TJSP
Processo: 2036288-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão – Erro material constatado – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2036288-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargado GENSA SERVIÇOS DIGITAIS
SA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2036288-49.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 2/2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2036288-49.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
EMBARGADA: GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA
VOTO No 22.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro material e
omissão
Erro material constatado
Embargos parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 248/252, com alegação de erro material e omissão.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, e os acolho parcialmente, visto que o
acórdão de fls. 248/252, realmente contém erro material como sustenta a embargante, ao
revogar a determinação de exclusão de apenas um vídeo, quando o correto seria a
revogação de determinação de exclusão de quatro vídeos.
Sem razão a embargante, por outro lado, de rotular de
omisso o acórdão embargado pelo fato de não se manifestar sobre a multa aplicada na
decisão agravada, pois em razão da revogação da determinação de exclusão de vídeos
levada a efeito em precitada decisão, a multa, por consequência, também restou revogada.
Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de
Declaração, sem efeito modificativo, apenas para declarar que a revogação decidida no
acórdão embargado foi com relação à determinação do MM. Juiz “a quo” de exclusão dos
quatro vídeos indicados pela agravante.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator